Tribunal: TJSP
Processo: 0009239-59.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela fraude e concurso de agentes. Materialidade e autoria comprovadas. Prova oral e pericial contundentes em desfavor do réu, preso em flagrante delito na posse da res furtiva e de documentos demonstrativos da fraude. Condenação mantida. Qualificadoras demonstradas. Pena privativa de liberdade bem dosada. Redução, de ofício, da sanção pecuniária, para que fique

Ementa:

Apelação. Furto qualificado pela fraude e concurso de agentes. Materialidade e autoria comprovadas. Prova oral e pericial contundentes em desfavor do réu, preso em flagrante delito na posse da res furtiva e de documentos demonstrativos da fraude. Condenação mantida. Qualificadoras demonstradas. Pena privativa de liberdade bem dosada. Redução, de ofício, da sanção pecuniária, para que fique proporcional à pena carcerária. Regime inicial semiaberto mantido. Réu reincidente específico. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009239-59.2014.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
EDUARDO CAMARGO WILLWOHL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, reduz-se a pena pecuniária
para 14 (quatorze) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença. v.u, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
2
Voto no 21.383
Apelação no 0009239-59.2014.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Eduardo Camargo Willwohl
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado pela fraude e concurso de
agentes. Materialidade e autoria comprovadas. Prova
oral e pericial contundentes em desfavor do réu, preso
em flagrante delito na posse da res furtiva e de
documentos demonstrativos da fraude. Condenação
mantida. Qualificadoras demonstradas. Pena privativa
de liberdade bem dosada. Redução, de ofício, da sanção
pecuniária, para que fique proporcional à pena
carcerária. Regime inicial semiaberto mantido. Réu
reincidente
específico.
Recurso
desprovido,
com
observação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 455/459, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Eduardo Camargo Willwohl foi
condenado às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso, porque incurso no artigo 155, § 4o, do
Código Penal1, sendo absolvido do crime do artigo 288 do estatuto
repressivo com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, recorre a defesa (fls. 465/470).
Busca
a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto e a substituição por
penas restritivas de direitos.
1 Incisos II e IV do §4o do artigo 155 do Código Penal (fraude e concurso de agentes) não
mencionados no dispositivo, mas devidamente analisados na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 473/476), e ofertado o r. parecer
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 492/498), o Ministério
Público manifestou-se, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passo à análise do
mérito.
Conforme a denúncia (fls. 246/249):
“Consta do incluso inquérito policial que, no mês de agosto de
2014, na Rua Joares de Azevedo, no 50, Jd. Santa Luzia, nesta
cidade e comarca de Taboão da Serra, EDUARDO CAMARGO
WILLWOHL, qualificado a fls. 16 e 21, agindo em concurso com
outros dois indivíduos não identificados, subtraiu em proveito de
todos, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em 200 L
(duzentos litros) de óleo vegetal já utilizado, pertencentes a
Panificadora Celeste Ltda.
Consta, ainda, que no dia 23 de setembro de 2014, por volta das
12:20 horas, na Rua Joares de Azevedo, no 50, Jd. Santa Luzia,
nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, EDUARDO
CAMARGO WILLWOHL, qualificado a fls. 16 e 21, agindo em
concurso com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu em
proveito de todos, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente
em óleo vegetal já utilizado, pertencente a Panificadora Celeste
Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
4
Consta, por fim, que em data incerta, anterior ao ano de 2012 até o
ano 2014, no Estado de São Paulo, EDUARDO CAMARGO
WILLWOHL, qualificado a fls. 16 e 21, associou-se a outros
indivíduos não identificados, para o fim específico de cometer
crimes.”
Os fatos imputados ao apelante foram assim descritos na exordial
acusatória:
Segundo restou apurado, em agosto de 2014, Eduardo e outros dois
indivíduos não identificados, fazendo uso do veículo I/Kia, cor
branca, de placas EUL-8970, de São Paulo/SP, compareceram à
Panificadora Celeste Ltda. e, fazendo-se passar por funcionários da
empresa Lirium Indústria e Comércio Ltda., subtraíram 200 L
(duzentos litros) de óleo vegetal já utilizado. Em contato com a
empresa Lirium Indústria e Comércio Ltda., Dênis Cardoso dos
Santos, representante da Panificadora Celeste Ltda. descobriu ter
sido vítima de um furto.
Um mês depois, utilizando-se da mesma maneira de execução,
fazendo uso do mesmo veículo I/Kia, cor branca, de placas
EUL-8970, de São Paulo/SP, Eduardo e outros dois indivíduos
compareceram à Panificadora Celeste Ltda., fazendo-se passar por
funcionários da empresa Lirium Indústria e Comércio Ltda. e, no
momento que realizavam a retirada dos galões de óleo vegetal já
utilizados, foram surpreendidos pelo representante da empresa
vítima, já ciente da empreitada criminosa, observada por meio do
sistema de monitoramento existente no local.
Neste momento, Eduardo retornou ao veículo I/Kia, de placas
EUL-8970 e conseguiu se evadir na companhia dos coautores,
levando com
eles parte dos galões de óleo vegetal, que já estava carregada no
automóvel I/Kia. Contudo, a vítima conseguiu acionar policiais
militares que, em acompanhamento ao veículo I/Kia, de placas
EUL-8970, conseguiram alcançar e deter o denunciado, contudo, os
coautores conseguiram se evadir.
Durante a abordagem, os policiais conseguiram recuperar o óleo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
5
vegetal subtraído na segunda ocasião e apreenderam, ainda, em
poder do indiciado, 29 (vinte e nove) guias de recolhimento de
material em nome da empresa Lirium Indústria e Comércio Ltda.
(cf. auto de exibição e apreensão de fls. 18 e laudo pericial de fls.
175/179).
A denúncia foi recebida em 26/04/2021 (fls. 250/251) e a r.
sentença foi proferida em 06/03/2024 (fls. 455/459).
A materialidade se comprovou pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 02/03), Boletim de Ocorrência no 7095/2014 (fls. 04/09), auto de
exibição e apreensão (fls. 18 e 55), relatório final (fls. 57/60), laudos
periciais (fls. 97/99, 181/185 e 361/364), bem como pela prova oral
colhida.
A autoria é induvidosa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a
pessoa do réu. Senão vejamos.
Na fase policial, o representante da vítima Panificadora Celeste,
Denis Cardoso dos Santos, prestou declarações com o seguinte teor: É
proprietário da Panificadora Celeste, situada no local dos fatos e que
há cerca de um mês a pessoa que agora sabe se chamar Eduardo
Camargo
Willwohl
esteve
em
seu
referido
estabelecimento,
acompanhado de duas pessoas desconhecidas e se fez passar por
funcionário da empresa de reciclagem de óleo vegetal Lirium Industria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
6
e Comércio Ltda., a qual presta serviços para o depoente. Na ocasião,
Eduardo retirou aproximadamente 200 litros de óleo vegetal já usado,
mas não forneceu nenhum documento de recolhimento. Posteriormente,
em conversa com o supervisor da empresa Lirium, o sr. Rudney
Donisete Joaquim, o depoente foi informado que nenhum funcionário da
empresa Lirium havia retirado qualquer quantidade de óleo no
estabelecimento do depoente, na ocasião em que Eduardo esteve no
local, alertando-o a respeito de pessoas que estavam se fazendo passar
por funcionários da Lirium, para poder retirar mercadoria de forma
ilegal. Na data de hoje, o depoente estava em sua padaria, quando viu
pelas câmeras de monitoramento o mesmo caminhão e o mesmo
motorista, retirando óleo no estoque. O depoente então dirigiu-se
rapidamente para o estoque e abordou Eduardo e outros dois indivíduos
desconhecidos que estavam com ele. Ao ser indagado pelo depoente,
Eduardo e seus comparsas entraram no caminhão e evadiram-se
rapidamente do local, tendo o depoente gritado por socorro, sendo
ouvido pelos policiais da 64a cia, que fica ao lado da padaria do
depoente. Os policiais então saíram em perseguição e lograram êxito
em capturar somente Eduardo, com o caminhão, sendo o mesmo trazido
a esta delegacia, onde o depoente se fez presente. O depoente informa
por final que quando Eduardo evadiu-se de sua padaria, chocou-se
contra três veículos que ali estavam estacionados, sendo dois deles de
propriedade do depoente e um outro de propriedade de uma vizinha.
Em juízo, a testemunha Rudney Donizete Joaquim afirmou que
trabalha na empresa Lirium, que faz descarte de óleo vegetal. A
Panificadora Celeste é cliente da empresa Lirium. Nesse dia, o dono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
7
padaria ligou na empresa Lirium, perguntando se havia algum outro
veículo não adesivado recolhendo óleo. Disse que não, que todos os
veículos eram adesivados e todos os funcionários identificados com
crachá. Um dia, recebeu telefonema do representante da Panificadora
Celeste, falando que tinha ido ao local um indivíduo não identificado,
fazendo retirada do óleo, tendo sido detido tal indivíduo. Compareceu à
delegacia e confirmou que não era funcionário da Lirium. Esse agente
detido tinha guias de recolhimento da empresa Lirium e de outra
empresa. Esses documentos da Lirium haviam sido extraviados. No dia
do ocorrido, foi direto para a delegacia. Não sabe se o réu apresentou
documento se identificando como funcionário da Lirium. Ele ligou
falando que estavam recolhendo óleo sem solicitação. Então falaram
que não estavam ali. Então o gerente falou que devia ser clandestino. O
rapaz que estava recolhendo óleo tentou fugir. Acabou batendo em
alguns veículos.
Também em juízo, a testemunha José Eduardo Scocha afirmou
que o acusado havia parado um caminhão atrás da padaria. Eles
descarregam materiais da padaria. Ele começou a furtar os galões de
óleo da padaria, salvo engano. Não se lembra precisamente dos fatos.
Não se lembra de detalhes. Não sabe se era caminhãozinho ou Kombi.
Não sabe se alguém foi na companhia e chamou a polícia, se a viatura
estava passando. Não sabe se ele conseguiu se evadir do local. Pelo que
se lembra, foi junto com outro policial. Na delegacia de polícia,
conforme fl. 16, o réu admitiu a retirada de tambores de óleo da padaria
da vítima, afirmando, contudo, que tinha sido autorizado a realizar tal
retirada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
8
Feito o relato da prova oral, verifica-se que está evidenciada,
pelo réu, a prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de
agentes e pelo emprego de fraude.”
Pois bem.
Verifico que a prova coligida, bem pormenorizada na r. sentença
condenatória, mostrou-se contundente em desfavor do apelante, preso
em flagrante delito na posse da res furtiva e em circunstâncias que o
incriminam sobremaneira, tendo em vista que, em concurso de agentes e
mediante fraude, passou-se por funcionário de empresa de coleta de
materiais para, assim, subtrair os galões de óleo do estabelecimento
vítima.
Na fase inquisitiva, o representante da panificadora, Denis
Cardoso dos Santos, afirmou que cerca de um mês antes da prisão o
acusado havia ido ao seu estabelecimento acompanhado de outros dois
indivíduos não identificados, passando-se por funcionário da empresa de
reciclagem de óleo vegetal Lirium Indústria e Comércio Ltda., de lá
retirando cerca de duzentos litros de óleo, sem fornecer nenhum
documento. Posteriormente, em conversa com o supervisor desta
empresa de reciclagem, a testemunha Rudnei, este lhe disse que nenhum
funcionário havia efetuado aquela coleta, alertando-o de que pessoas
estavam se passando por seus funcionários para retirarem mercadorias
ilegalmente. Em uma segunda ocasião, o réu retornou no mesmo veículo
e passou a retirar novamente óleo do estoque, o que o declarante viu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
9
intermédio de câmeras de monitoramento. Abordou o acusado e outros
dois indivíduos no estoque, mas eles empreenderam fuga no caminhão,
não sem antes colidirem com três veículos que estavam estacionados no
local, dois deles de propriedade do declarante. Acionou os policiais que
lograram abordar o apelante, tendo os demais conseguido se evadir (fls.
10/11).
Conforme o auto de exibição e apreensão, foram apreendidas 29
guias de recolhimento de material em nome da empresa Lirium Indústria
e Comércio Ltda. (fl. 18), demonstrando que o réu e seus comparsas
agiam de modo fraudulento em nome desta empresa a fim de subtrair
mercadorias de estabelecimentos comerciais.
As guias foram periciadas conforme laudo de fls. 181/185,
concluindo que “em vista das características apresentadas, denota-se
que os impressos foram produzidos em tipografia, entretanto, por
estarem sem organização sequencial, possivelmente tais impressos
foram retirados de talões de forma aleatória”.
Além disso, o laudo pericial do caminhão utilizado no crime deu
conta de que ele tinha na sua carroceria vários galões com óleo de
cozinha, bem como apresentava danos de aspecto recente, tudo em
consonância com as declarações da vítima (cf. fls. 97/99).
Como se verifica, as declarações extrajudiciais do ofendido não
são o único elemento a embasar a condenação do apelante, porquanto
possuem amplo respaldo na prova pericial e documental, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
10
qual a ausência de sua oitiva em juízo em nada enfraquece a tese
acusatória.
Convém salientar que, em crimes dessa natureza, a palavra da
vítima
possui
especial
relevância,
sobretudo
quando
narra
circunstanciadamente os fatos e encontra consonância em outros
elementos probatórios.
Nesses termos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se
presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada
neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da
vítima, desde que amparada em outras provas produzidas
em juízo, assume relevância probatória diferenciada e
deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões
existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi
reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter
sido apreendido na posse do celular roubado, o qual,
inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na
hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do
acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma
fundamentada, a presença de elementos de convicção
indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das
alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta
demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
11
849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)
Ademais, a prova oral colhida sob o crivo das partes ratifica os
elementos produzidos na fase de inquérito policial, sobretudo quando
analisadas as declarações judiciais da testemunha Rudnei Donisete
Joaquim (fls. 460/461).
Com efeito, a aludida testemunha é representante da empresa
Lirium Indústria e Comércio Ltda., asseverando que o responsável pela
panificadora telefonou para sua empresa perguntando se algum carro
sem adesivo estaria coletando óleo sem solicitação. Respondeu
negativamente, esclarecendo que todos os seus carros são adesivados e
seus funcionários uniformizados e com crachás. O réu teria tentado fugir
após alertarem a panificadora, colidindo com alguns carros. A polícia o
prendeu e o declarante foi chamado a comparecer à delegacia,
constatando que o acusado realmente não era seu funcionário, e nunca
havia sido. Aduziu que o óleo vegetal teve um aumento significativo de
valor e todos os pontos que servem refeições têm óleo usado. Vem
sofrendo com várias condutas semelhantes relacionadas a esses furtos.
Confirmou que foram apreendidas guias que haviam sido extraviadas da
sua empresa (mídia).
Adiciono que, ouvido na fase extrajudicial, Rudnei apresentou a
mesma versão, mencionando ainda que “Já nesta Delegacia, o depoente
ficou sabendo que o autor do furto se tratava de Eduardo Camargo
Willwohl, o qual estava utilizando a mesma caminhonete que fora
utilizada em diversos outros furtos de clientes da empresa do depoente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
12
fatos que ocorreram não só neste município, mas também na capital de
São Paulo e cidades do interior como Campinas, Atibaia e outros e
foram gravadas através de câmeras de monitoramento. O depoente
verificou também que na carroceria do caminhão que Eduardo estava
utilizando, havia não só o óleo furtado da padaria Celeste, mas também
de outros clientes que já haviam avisado da retirada irregular de óleo
na data de hoje. O depoente verificou também que as guias de
recolhimento de óleo, que foram encontradas com Eduardo, tratavam-se
de guias extraviadas da empresa Lirium, fato que também foi registrado
através de boletim de ocorrência” (fls. 12/13).
A testemunha policial José Eduardo disse em juízo que, do que
se recordava, a vítima havia parado um “caminhãozinho” ou Kombi com
a qual o acusado estava furtando galões de óleo do seu estabelecimento
(mídia). A mesma testemunha havia dito na delegacia que presenciaram
o momento em que o réu saiu rapidamente do estacionamento da
panificadora com uma caminhonete, em alta velocidade, chocando-se
com diversos carros. Após perseguição, lograram capturá-lo e
retornaram ao estabelecimento vítima, onde foram informados de que o
acusado havia furtado alguns galões de óleo de cozinha destinados à
reciclagem, bem como que ele já havia furtado o mesmo produto
anteriormente, apresentando guia de recolhimento falsa (fl. 14).
Pese o inconformismo, a prova amealhada é robusta em desfavor
do acusado, que se valia de guias extraviadas da empresa de coleta e,
passando-se por funcionário desta, subtraía óleo de reuso de
estabelecimentos
comerciais,
circunstância
evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
13
caracterizadora de fraude, tudo em concurso de pessoas.
Ademais, a versão exculpatória apresentada pelo acusado,
ouvido apenas em fase extrajudicial, é sobremaneira dissociada do
restante do conjunto probatório, afirmando que retirou os tambores de
óleo da panificadora com autorização de uma funcionária e somente
empreendeu fuga da polícia porque ficou com medo, “assim como seus
dois companheiros que estavam dentro do caminhão” (fl. 16).
Mantém-se, assim, a escorreita condenação pelo crime do artigo
155, § 4o, incisos II e IV do Código Penal.
Passo à análise das penas.
Assim constou na r. sentença:
Na primeira fase, observa-se que são duas as qualificadoras do
delito, de forma que uma delas justifica a aplicação das penas um
pouco acima do mínimo legal. No mais, as circunstâncias e
consequências são aquelas inerentes ao tipo, de modo que as penas
são fixadas em 02 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência
(condenação nos autos 0010251-10.2012.8.26.0050, trânsito em
julgado para a defesa em 19/06/2012 - fls. 366/367), o que justifica
o aumento das penas para 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e
14 dias-multa.
Na terceira fase, não há circunstâncias modificativas.
Considerando que os dois crimes de furto foram praticados em
continuidade delitiva, aplica-se a pena de um dos delitos,
aumentada de 1/6, totalizando a reprimenda 03 anos, 02 meses e 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
14
dias de reclusão e 16 dias-multa.
Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia
multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à
data dos fatos.
Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, c.c. art. 59, ambos do Código
Penal, considerando a reincidência e a quantidade das penas.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, diante da reincidência do réu.
Na primeira fase, a basilar foi corretamente acrescida de 1/6 (um
sexto) em razão da segunda qualificadora, o que possui respaldo na
jurisprudência das Cortes Superiores, sem inconformismo nesse ponto.
Na segunda fase, mantém-se o acréscimo em mais 1/6 (um sexto)
pela nódoa recidiva. O réu possui condenação definitiva por furto
duplamente qualificado com trânsito em julgado para a defesa em
19/06/2012, sendo, portanto, reincidente específico (fl. 272).
Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição,
tendo sido aplicada a figura da continuidade delitiva na fração de 1/6
(um sexto), em sendo duas as subtrações imputadas ao apelante, o que se
mantém pois em conformidade com o artigo 71 do Código Penal.
Assim, as penas permanecem em 03 (três) anos, 02 (dois) meses
e 03 (três) dias de reclusão, efetuando-se apenas um pequeno reparo na
sanção pecuniária a fim de reduzi-la para 14 (quatorze) dias-multa, e não
16 (dezesseis), como constou na r. sentença, observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009239-59.2014.8.26.0609 -Voto no 21383
15
proporcionalidade com a pena carcerária.
Em que pese o esforço defensivo, impossível a atenuação para o
regime inicial aberto, tendo em vista se tratar de furto duplamente
qualificado, sendo uma das qualificadoras consideradas como
circunstância judicial desfavorável, além de se tratar de reincidente
específico e que, conforme consta, vinha praticando tal conduta de
forma reiterada e com o mesmo modus operandi, demonstrando que
regime mais brando seria insuficiente para a repressão e prevenção da
conduta perpetrada, tudo na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 para a
substituição por penas restritivas de direitos, não sendo a medida
suficiente e em se tratando de reincidente específico.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso e, de
ofício, reduz-se a pena pecuniária para 14 (quatorze) dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. Sentença.
Com o trânsito em julgado, a Vara de origem tomará as
providências necessárias ao cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator